Tribunal: TJSP
Processo: 0003273-84.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO- Cumprimento de sentença – Extinção nos termos do artigo 924,II, do CPC – Apelante que alega ausência de demonstração da quitação – Pretendida nulidade da sentença sob fundamento de que quitação não se presume – Penhora - Exequente que foi intimado para manifestar-se sobre a satisfação do crédito com a advertência de que o silêncio implicaria em extinção da ação pela quitação –

Ementa:
APELAÇÃO- Cumprimento de sentença – Extinção nos termos do artigo 924,II, do CPC – Apelante que alega ausência de demonstração da quitação – Pretendida nulidade da sentença sob fundamento de que quitação não se presume – Penhora - Exequente que foi intimado para manifestar-se sobre a satisfação do crédito com a advertência de que o silêncio implicaria em extinção da ação pela quitação – Inércia – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.